Tribunal: TJDFT
Processo: 0070994-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DE 1 (UM) ANO DO ARQUIVAMENTO. STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.604.412/SC. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque) iniciada em 22/4/2009, na vigência do CPC de 1973, arquivada com fulcro no art. 2o da Portaria Conjunta TJDFT n. 73, de 6/10/2010, em 17/1/2014, com expedição de certidão de crédito. O feito foi retomado em 18/12/2018, quando a exequente, ora apelante, requereu o desarquivamento para dar seguimento aos atos expropriatórios contra o devedor, ora apelado, pleiteando consulta ao sistema Renajud. O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo em 10/1/2019, e o processo foi suspenso na mesma data, com fulcro no art. 921, III e § 1o, do CPC/2015. A parte exequente/apelante permaneceu inerte, permitindo a fluência do prazo de suspensão sem indicar bens do devedor/apelado para penhora. Em 22/4/2021, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da prescrição intercorrente, permanecendo silentes. Sobreveio, então, a r. sentença recorrida, pronunciando a prescrição intercorrente e extinguindo a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC. A exequente/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais.
2. O c. STJ, em incidente de assunção de competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses: “(...) 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).”. Referidas teses são de observância obrigatória, a teor do que dispõe o art. 927, III, do CPC.
3. Se o processo foi arquivado em 17/1/2014, sem especificação de prazo, conta-se a partir de então o interregno de 1 (um) ano de suspensão, iniciando-se, após o seu transcurso, em 17/1/2015, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, tratando-se de execução fundada em cheques, o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985 c/c o art. 206-A do CC, o qual se esgotou em 17/7/2015, ensejando a extinção da execução, consoante a tese fixada pelo c. STJ.
4. A r. sentença pronunciou a prescrição intercorrente considerando outros marcos temporais, igualmente hígidos para embasar a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC de 2015, norma aplicável aos processos iniciados sob a vigência do CPC de 1973 e ainda em curso, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 1.046 do novo Código, entendimento sufragado pelo c. STJ (AgRg no REsp 1584433/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/10/2016). Na espécie, verifica-se que o processo foi suspenso, logo após a retomada do feito, por decisão proferida no dia 10/1/2019, com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo prescricional do título exequendo (6 meses) após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão, em 10/1/2020, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, o qual se esgotou em 1/12/2020, já considerado o período de suspensão dos prazos prescricionais imposto pela Lei n. 14.010/2020 (de 16/6/2020 a 30/10/2020).
5. A extinção da execução pela prescrição intercorrente não atrai a sucumbência para a exequente, ora apelante. Ao revés, em razão do princípio da causalidade, cabe ao executado, ora apelado, arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, por ter dado origem à demanda quando deixou de adimplir a obrigação de pagamento do título no prazo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.